Tribunal: STF
Processo: ARE 1569263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da individualização da pena e do dever de motivação, ao afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em fundamentos genéricos. Requer a reconsideração da decisão, o provimento do recurso para corrigir a dosimetria da pena ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    II. Questão em discussão



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise dos requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 demanda reexame de fatos e provas, o que inviabilizaria o recurso extraordinário; e (ii) verificar se estão presentes ilegalidades manifestas que justifiquem a concessão de habeas corpus de ofício.



    III. Razões de decidir



    3.A controvérsia sobre a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige revaloração probatória e interpretação infraconstitucional, vedadas em sede de recurso extraordinário.



    4.A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, pressupõe manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, inexistente no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    5.Agravo regimental desprovido.